Tribunal: TJDFT
Processo: 0741855-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CASSADA. DETERMINAÇÃO DE NOVA DECISÃO. CONSECTÁRIO LÓGICO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissões inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. Reconhecida a nulidade e cassada a decisão agravada, a necessidade de novo pronunciamento judicial é consectário lógico, não havendo que se falar em qualquer omissão do julgado.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.